Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000379-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WEMERSON ALVES DA SILVA - CPF: 025.826.641-46 (APELADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0002-32 (APELANTE), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO STURM - CPF: 000.872.289-71 (TERCEIRO INTERESSADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM OS RECURSOS DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO E DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADO ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO. FRATURA DE TÍBIA E FÍBULA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação contra sentença que condenou solidariamente hospital público e Estado ao pagamento de indenização por danos morais e obrigação de fazer (retirar parafuso da perna do paciente), em decorrência de alegado erro médico em cirurgias ortopédicas realizadas após acidente de trânsito que causou fratura de tíbia e fíbula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro médico nos procedimentos cirúrgicos realizados para tratamento da fratura sofrida pelo autor, capaz de configurar a responsabilidade civil dos réus e justificar a condenação por danos morais e obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois os serviços médicos foram prestados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A prova pericial atesta categoricamente que não houve negligência, imperícia ou imprudência no tratamento médico realizado, estando os procedimentos adotados de acordo com a literatura médica e adequados à gravidade das fraturas sofridas pelo paciente.

5.

O perito médico concluiu expressamente que "o dano residual incapacitante foi devido à gravidade da fratura e o atendimento médico minimizou o dano" (quesito 15), evidenciando que as sequelas sofridas pelo autor decorrem exclusivamente da gravidade do acidente e não de falha no atendimento.

6.

A quebra do parafuso e sua permanência no corpo do paciente após a segunda cirurgia constituem conduta técnica médica deliberada e justificada, tendo o relatório médico esclarecido que "não foi realizada sua retirada pois os malefícios causados para retirada deste parafuso superam os benefícios devido sua localização. E este tipo de conduta é habitual nesses tipos de casos, segundo a literatura ortopédica".

7.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva (CF, art. 37, §6o), exige a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano suportado pela vítima, requisito ausente no caso em tela.

8.

A medicina caracteriza-se como atividade de meio, não de resultado, não se podendo exigir dos profissionais de saúde a cura ou ausência de sequelas, especialmente em casos de trauma grave como o sofrido pelo autor.

9.

A sentença contraria frontalmente a prova técnica produzida nos autos, único elemento capaz de demonstrar, com segurança, a existência ou inexistência de falha no atendimento médico prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

1.

Ausente o nexo de causalidade entre as sequelas sofridas pelo paciente e o atendimento médico prestado, não há responsabilidade civil do Estado ou do hospital por danos decorrentes exclusivamente da gravidade da fratura sofrida em acidente de trânsito.

2.

A não retirada de parafuso quebrado em procedimento cirúrgico ortopédico, quando tecnicamente justificada pela literatura médica devido aos riscos superarem os benefícios, constitui decisão médica legítima, não caracterizando erro médico passível de imposição judicial para sua remoção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 944; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.187.456, Rel. Min. Castro Meira, 2a T. DJ 01/12/10.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – SBSC e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e estéticos decorrente de erro médico ajuizada por WEMERSON ALVES DA SILVA em desfavor dos apelantes.

O magistrado a quo condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como na obrigação de fazer consistente na retirada do parafuso da perna do autor.

Irresignada, em suas razões recursais, a Sociedade Beneficente São Camilo alega, em síntese:

a) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, por se tratar de hospital público;

b) Ausência de ato ilícito, uma vez que o laudo pericial concluiu categoricamente que não houve negligência, imperícia ou imprudência nos procedimentos realizados;

c) Que o laudo pericial demonstrou que o tratamento foi realizado de forma adequada e que os danos residuais decorreram exclusivamente da gravidade da fratura causada pelo acidente;

d) Que a decisão contrariou a prova técnica produzida nos autos, especialmente quanto à obrigação de retirar o parafuso quebrado, pois segundo o perito, "não foi realizada sua retirada pois os malefícios causados para retirada deste parafuso superam os benefícios devido sua localização. E este tipo de conduta é habitual nesses tipos de casos, segundo a literatura ortopédica";

e) Cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, mesmo tendo o juiz julgado de forma contrária à prova pericial;

f) Alternativamente, requereu a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova oral.

Pugna pelo provimento recursal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumenta:

a) Ausência de nexo de causalidade entre as cirurgias realizadas e os danos suportados pelo autor, pois segundo o laudo pericial, as sequelas decorreram da gravidade da fratura causada pelo acidente;

b) Que o rompimento do implante metálico (haste) é evento que pode acontecer independentemente da conduta da equipe médica, tendo ocorrido meses após a cirurgia;

c) Que a medicina é uma atividade de meio, que busca melhorar a saúde do paciente, mas não garante a cura ou resultados específicos;

d) Que os médicos, diante de uma fratura grave, conseguiram evitar uma amputação, o que seria possível pela extensão da fratura;

e) Que se aplicaria a responsabilidade subjetiva, por se tratar de conduta omissiva, sendo necessária a comprovação de culpa;

f) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização com observância do art. 944 do Código Civil. Requer o provimento recursal.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, alega que a sentença não merece reparos e requer inclusive, a majoração dos danos morais arbitrados. (id. 280412446 e 280412448)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

De início, verifico que ambos os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pela SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – SBSC e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e estéticos decorrente de erro médico ajuizada por WEMERSON ALVES DA SILVA.

O magistrado a quo condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como na obrigação de fazer consistente na retirada do parafuso da perna do autor.

Conforme se extrai dos autos, o autor sofreu um acidente de trânsito em 08/09/2015, fraturando a tíbia e a fíbula da perna direita, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis-MT, administrado pelo Estado de Mato Grosso e gerido pela Sociedade Beneficente São Camilo.

Em sua petição inicial, o autor alegou que durante os procedimentos cirúrgicos realizados desde a data do acidente ocorreram erros médicos decorrentes de negligência e imprudência, que lhe deixaram com sequelas permanentes e incapacidade laborativa definitiva. Narrou que na primeira cirurgia, realizada em 09/09/2015, foi inserida em sua perna uma Haste Metálica da Extremidade IntraArticular que apresentava tamanho irregular, impossibilitando-o de esticar a perna e causando dores extremas. Alegou ainda que o parafuso que firmava a haste quebrou devido à falha em sua colocação.

Relatou que na segunda cirurgia, realizada em 12/12/2016, para retirada da haste e inserção de um Fixador Metálico Externo, o parafuso que havia se quebrado anteriormente permaneceu em sua perna, conforme evidenciado em exames de raio-x de 2017. Em razão desses fatos, requereu a condenação dos requeridos na obrigação de retirar o parafuso quebrado de sua perna e no pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 100.000,00.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica, cujo laudo concluiu que os procedimentos médicos realizados, minimizaram os danos decorrentes da gravidade da fratura, que o tratamento realizado estava de acordo com a literatura médica e que não houve negligência, imperícia ou imprudência no atendimento. O perito afirmou expressamente que "
o dano residual incapacitante foi devido à gravidade da fratura, o atendimento médico minimizou o dano"
(quesito 15).(id. 280412414)

O magistrado, contudo, entendeu que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta negligente dos requeridos e o resultado danoso, acolhendo parcialmente os pedidos do autor.

Pois bem.

No caso em análise, observo que todos os serviços e tratamentos oferecidos ao apelado foram integralmente prestados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, portanto, de forma gratuita. Nesse contexto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULTATIVA.

1. Os recorridos ajuizaram ação de ressarcimento por danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro, em razão de suposto erro médico cometido no Hospital da Polícia Militar.

2. Quando o serviço público é prestado diretamente pelo Estado e custeado por meio de receitas tributárias não se caracteriza uma relação de consumo nem se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. Nos feitos em que se examina a responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano não é obrigatória. Caberá ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à celeridade ou à economia processuais.

Precedentes.

4. Considerando que o Tribunal a quo limitou-se a indeferir a denunciação da lide com base no art. 88, do CDC, devem os autos retornar à origem para que seja avaliado, de acordo com as circunstâncias fáticas da demanda, se a intervenção de terceiros prejudicará ou não a regular tramitação do processo.

5. Recurso especial provido em parte.

(REsp n. 1.187.456/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 1/12/2010.)

Portanto, equivocada a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova determinadas pelo Juízo a quo.

A questão central dos presentes recursos reside na existência ou não de ato ilícito imputável aos apelantes que tenha resultado em dano ao apelado.

Da análise minuciosa do laudo pericial acostado aos autos (Id 280412414), é possível constatar que os procedimentos médicos realizados estavam em conformidade com a literatura médica e foram adequados à gravidade das fraturas sofridas pelo apelado.

O perito médico, de forma categórica, respondeu negativamente ao quesito sobre a existência de negligência, imperícia ou imprudência no tratamento realizado, esclarecendo que o "
ortopedista procurou sempre o melhor para o paciente
" e que "
há necessidade de expertise para a colocação do fixador, conforme realizado no caso concreto
".

Ademais, ao ser questionado sobre a existência de dano funcional incapacitante e permanente para as atividades habituais do autor decorrentes do atendimento médico, o perito foi taxativo ao afirmar que "
o dano residual incapacitante foi devido à gravidade da fratura e o atendimento médico minimizou o dano" (quesito 15).

Quanto à quebra do parafuso e à sua permanência no corpo do apelado após a segunda cirurgia, o relatório médico acostado aos autos esclarece que "
não foi realizada sua retirada pois os malefícios causados para retirada deste parafuso superam os benefícios devido sua localização. E este tipo de conduta é habitual nesses tipos de casos, segundo a literatura ortopédica
". (id. 280411899)

Da análise pericial, evidenciou-se que as sequelas e limitações funcionais experimentadas pelo apelado decorrem da própria gravidade da fratura sofrida no acidente, e não de qualquer falha no atendimento médico prestado. Pelo contrário, os procedimentos realizados minimizaram os danos e evitaram consequências ainda mais graves, como a possibilidade de amputação do membro.

Portanto, não se verifica o nexo de causalidade entre a atuação dos prepostos dos apelantes e os danos alegados pelo apelado, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva.

Convém ressaltar que a medicina é uma atividade de meio, e não de resultado, que busca melhorar a condição de saúde do paciente sem, contudo, garantir a cura ou a ausência de sequelas. No caso em tela, diante da gravidade da fratura sofrida pelo apelado, era previsível a ocorrência de sequelas, como atestado pelo perito judicial.

A sentença, ao condenar os apelantes, contraria frontalmente a prova técnica produzida nos autos, único elemento capaz de demonstrar, com segurança, a existência ou não de falha no atendimento médico prestado.

Quanto à determinação de retirada do parafuso que permaneceu na perna do apelado, verifica-se que tal obrigação também contraria o entendimento médico. Conforme atestado pela perícia e pelo relatório do médico assistente, a não retirada do parafuso foi uma decisão técnica tomada para resguardar a saúde do paciente, pois "os malefícios causados para retirada deste parafuso superam os benefícios devido sua localização".

Impor judicialmente a retirada do parafuso representa indevida interferência na autonomia médica e pode, inclusive, colocar em risco a saúde do apelado. Tal decisão, embora bem-intencionada, desconsidera o conhecimento técnico-científico necessário para avaliar os riscos e benefícios de procedimentos médicos invasivos.

Não havendo ato ilícito imputável aos apelantes, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados pelo apelado, não há que se falar em dever de indenizar.

Os danos experimentados pelo apelado decorrem exclusivamente da gravidade do acidente sofrido, sendo que os procedimentos médicos realizados, ao contrário do alegado na inicial, buscaram minimizar suas consequências.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – SBSC e pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025